Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-72.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU - CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO TRIBUTÁRIO. INADIMPLÊNCIA – CADASTRO FISCAL – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE PARTICULARES – VALIDADE PERANTE A FAZENDA PÚBLICA –LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – SUJEITO PASSIVO – REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça com base no documento de ID Num. 29750336 - Pág. 1.
2. Narra o autor e recorrente que, em 06/03/2001, celebrou contrato de cessão de direitos relativos ao imóvel situado na QN8 E, conjunto 2, Lote 13-A no Riacho Fundo II com a primeira requerida. Contudo, a despeito da realização do negócio jurídico, a cessionária deixou de pagar IPTU/TLP entre os anos de 2001 e 2017, o que gerou um débito total de R$ 3.417,76.
3. Diante disso, o autor ajuizou esta ação, em que pretende que o Distrito Federal seja condenado à obrigação de transferir para a primeira ré, Karina da Silva Siqueira, a responsabilidade tributária do dito imóvel.
4. O IPTU é tributo Distrital, conforme previsão dos artigos 147 e 156, I, ambos da Constituição da República. Instituído no Distrito Federal originalmente pelo Decreto-Lei n. 82, de 26 de dezembro de 1.966, encontra-se atualmente regulamentado pelo Decreto Distrital n. 28.445/2007, que assim dispõe:
“Art. 1o. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 3o):
[...]
Art. 3o. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 5o e Lei Complementar no. 4, de 30 de dezembro de 1994, art. 10).
Art. 4o. O imposto transmite-se aos adquirentes e remitentes, salvo se constar, da escritura, certidão negativa de débitos referentes ao imposto.
[...]
§ 3o Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto ou uso, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel.
§ 4o O possuidor direto é o responsável no caso especificado no art. 12- A.
Art. 5o. Salvo disposição legal em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo, não têm validade para modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.”
5. Restou incontroverso nos autos que a parte autora celebrou, no ano de 2001, com Karina da Silva Siqueira, por Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações, a cessão referente aos direitos possessórios do imóvel em tela (ID Num. 29750343 - Pág. 1). Dentre as obrigações assumidas, era encargo da cessionária o pagamento do IPTU do imóvel, cadastrado na SEF-DF sob o número 47638958.
6. Inobstante as obrigações assumidas, a cessionária não pagou o IPTU referente ao período compreendido entre 2001 e 2017.
7. Em conformidade com o art. 3o do Decreto Distrital n. 28.445/2007, o sujeito passivo da obrigação tributária é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. No caso dos autos, a corré Karina enquadra-se como possuidora do imóvel desde o ano de 2001, sem ter, no entanto, procedido à atualização do cadastro do imóvel junto à SEF-DF, o que resultou nas cobranças de IPTU já mencionadas em nome da parte autora.
8. Cadastrado o imóvel perante o Fisco em nome da parte autora, caberia a ela informar o DF quanto à cessão de direitos, para que a autoridade tributária tomasse conhecimento do negócio realizado e promovesse a alteração cadastral.
9. Configurada a desídia de ambas as partes interessadas em promover a atualização cadastral do imóvel perante a autoridade tributária, é de se reconhecer que o lançamento tributário atribuído ao até então cedente dos direitos possessórios não se reveste de qualquer mácula, situação que perdurará enquanto ambas, ou qualquer delas, não adotar providências voltadas para esse fim. Importa destacar que a autoridade tributária não se encontra vinculada a contrato celebrado entre particulares que tenha por fim atribuir sujeito passivo diferente daquele definido em Lei (art. 5o do Decreto Distrital n. 28.445/2007), o que implica dizer também que não se mostra possível atribuir efeitos retroativos quanto a este.
10. É dizer, o contrato de cessão de direitos alcança a corré Karina quanto às obrigações tributárias por ela assumidas em relação ao cedente, mas não quanto ao Distrito Federal, que tem o direito/prerrogativa de cobrar o tributo do responsável tributário enquanto não se requerer a atualização cadastral do imóvel.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC